Tribunal: TJPA
Processo: 0013871-54.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013871-54.2017.8.14.0061

APELANTE: ARIAN CARDOSO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME QUE FOI CONDENADO. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado por outros depoimentos e documentos trazidos ao processo, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base que foi dosada apenas um ano acima do mínimo permitido, já que averiguada uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a culpabilidade, que foi devidamente fundamentada pela autoridade julgadora, estando de acordo com o entendimento esposado pelos tribunais superiores.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Arian Cardoso Barbosa
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 133 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 06/08/2017, por volta das 11h40min, no município de Tucuruí, o denunciado, juntamente com outro nacional ainda não identificado, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, a motocicleta da vítima SANDROEL DE JESUS ARAÚJO.

O ofendido procurou a Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência e informou as características do nacional que havia subtraído o referido veículo.

Ocorre que, dias após o ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante por ter praticado crime de roubo, porte de arma e dano qualificado contra as vítimas DANIEL LEITE DA SILVA, JÉSSICA DOS SANTOS CAMPOS, EDNILSON VALENTE DE SOUZA, LEANDRO SOUSA ARAÚJO, sendo estes crimes apurados em autos próprios.

Em razões recursais, ID 8846729,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para seu mínimo permitido, por entender que o juiz sentenciante aplicou a reprimenda de forma muito exacerbada.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, SANDROEL DE JESUS ARAÚJO, em seu depoimento em juízo, confirmou todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que
reconheceu o recorrente como sendo um dos meliantes que lhe assaltou; que o denunciado estava na garupa da motocicleta, com a viseira de seu capacete levantada, dando para vê-lo perfeitamente; que foi o apelante que saiu da moto e apontou a arma de fogo para o ofendido exigindo sua motocicleta; que não deu tempo nem da vítima retirar a chave de sua moto, pois o réu já foi se apossando do bem e empreendendo fuga em seguida; que o recorrente chegou a praticar outros crimes de roubo nas imediações pilotando a moto do ofendido; que não conseguiu recuperar sua motocicleta roubada.

Em juízo o apelante negou a autoria do crime em questão, afirmando

em sua defesa que
não se encontrava no município de Tucuruí na data do fato, que nessa data estaria no município de Altamira, na casa de seu pai.

Em diligência deferida, o juízo a quo determinou que
fosse oficiado à empresa de transportes rodoviários Boa Esperança para que esta encaminhasse ao juízo a lista de passageiros do trajeto de Altamira parta Tucuruí, da data do dia 17/08/2017, tendo sido devidamente cumprida a diligência à ID 5506742, pág. 21 e ss., onde não localizado o nome do apelante entre os passageiros, caindo por terra então a alegação dada pelo réu na audiência de instrução.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelo que se mostrou nos autos, depoimentos e documentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação do denunciado no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido o mesmo pela vítima do crime sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para seu mínimo permitido, por entender que o juiz sentenciante aplicou a reprimenda de forma muito exacerbada.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, à ID 5506747, foi formulada nos seguintes termos
:

“Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu:

01.
Culpabilidade: elemento desfavorável
, pois o fato se deu em concurso de pessoas.

02. Antecedentes: elemento neutro.

03. Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

04. Personalidade: elemento neutro no presente caso;

05. Motivos do Crime: elemento neutro;

06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro;

07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, na qual apurou-se um vetor negativo no presente caso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 100 (cem) diasmulta.

Na segunda fase não vislumbro a presença de atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena provisória no mesmo patamar.

Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento do uso de arma, pelo que aumento a pena de 1/3, fixando a PENA DEFINITIVA em 8 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a mesma foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas um ano acima do mínimo permitido, pois averiguada uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja a circunstância da culpabilidade, que foi devidamente fundamentada pelo magistrado ao trazer para a primeira fase dosimétrica o fato do crime ter sido praticado em concurso de agentes para valorar negativamente essa circunstância, procedimento totalmente admitido, já que não considerado esse concurso de pessoas na terceira fase, como causas de aumento de pena, tendo a reprimenda sido aumentada na última fase tão somente por ter o crime sido praticado com emprego de arma de fogo.

Assim, vejo que tanto a pena base, que foi aumentada apenas em 1/6 pela circunstância negativa averiguada, quanto a reprimenda final, foram impostas dentro de todos os parâmetros legais, bem como de acordo com entendimento já sedimentado pelo próprio STJ que dispôs que a pena base deverá ser dosada à razão de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, o que é o caso dos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024